Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-51.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2018-05-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. "Home care". Tutela antecipada concedida em grau recursal, para ampliar os serviços determinados na sentença. Conversão do julgamento em diligência, para determinar a realização de perícia médica, que deverá avaliar adequadamente as condições da autora e analisar acerca da necessidade de todos os serviços pleiteados na inicial. Conversão do

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. "Home care". Tutela antecipada concedida em grau recursal, para ampliar os serviços determinados na sentença. Conversão do julgamento em diligência, para determinar a realização de perícia médica, que deverá avaliar adequadamente as condições da autora e analisar acerca da necessidade de todos os serviços pleiteados na inicial. Conversão do julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000339506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1001575-51.2015.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante LUCÍLIA
CARVALHO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED
PENAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o julgamento
em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVÉRIO DA SILVA
(Presidente) e THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 10 de maio de 2018.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001575-51.2015.8.26.0438 -Voto no 19745
2
Apelação n°:
1001575-51.2015.8.26.0438
Apelante (s):
Lucília Carvalho do Nascimento (Justiça Gratuita)
Apelado (s):
Unimed Penápolis Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca:
Penápolis 3a Vara
1a Instância:
Proc. no 1001575-51.2015.8.26.0438
Juiz (a):
Luciano Brunetto Beltran
Voto no
19745
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
“Home care”. Tutela antecipada concedida em grau recursal,
para ampliar os serviços determinados na sentença. Conversão do
julgamento em diligência, para determinar a realização de perícia
médica, que deverá avaliar adequadamente as condições da
autora e analisar acerca da necessidade de todos os serviços
pleiteados na inicial. Conversão do julgamento em diligência.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 217/225, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer
movida por Lucília Carvalho do Nascimento em face de Unimed Penápolis
Cooperativa de Trabalho Médico, para condenar a ré a prestar tratamento domiciliar
(home care) em favor da autora, apenas para abranger “visita médica mensal”,
“supervisão de enfermagem mensal”, “fisioterapia motora 5 x por semana” e “dieta
enteral nutrisson ou mutrisoya”.
A autora apela e pugna pela reforma da sentença, pelas razões
apresentadas às fls. 229/244.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a apelante
beneficiária da justiça gratuita e não respondido (fls. 259).
É o relatório.
Foi acolhido por este Relator o pedido de atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001575-51.2015.8.26.0438 -Voto no 19745
3
ativo ao presente recurso de apelação, para conceder a tutela antecipada em grau
recursal, a fim de que, além do já concedido em sentença, fosse disponibilizado 01
(um) profissional de enfermagem (técnico), 24 (vinte e quatro) horas diárias, 07 (sete)
dias por semana, bem como supervisão de enfermagem mensal, pelo período
necessário, a ser atestado pelo médico da requerente, ressaltando-se que as cadeiras
de rodas e de banho, necessárias aos cuidados da paciente, fossem fornecidas pela
requerida, bem como os insumos e medicamentos necessários ao tratamento,
constantes da recomendação médica (fls. 262/264).
A fim de elucidar melhor as questões controversas, eeputamos
necessário que as condições da apelante sejam adequadamente avaliadas por meio de
perícia médica, que fornecerá maiores elementos e atestará acerca da extensão dos
serviços de home care necessários à autora.
Ante o exposto, meu voto é pela conversão do julgamento em
diligência, nos termos acima elencados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator